Tribunal: TJMT
Processo: 1008865-80.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008865-80.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (ADVOGADO), GUSTAVO DA SILVA FELIZATE - CPF: 062.700.911-52 (PACIENTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008865-80.2021.8.11.0000

PACIENTE: GUSTAVO DA SILVA FELIZATE
IMPETRANTE: FERNANDO FERREIRA DE LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de
habeas corpus
, uma vez que
tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente
apresenta propensão
à prática de ilícitos penais.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Gustavo da Silva Felizate
, preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

Sustenta que: 1)
“não se pode permitir a decretação da prisão preventiva para “garantia da ordem pública”, mormente identificando-a com a gravidade abstrata do delito, por ser equiparável aos crimes hediondos”
; 2)
“no caso dos autos, merece destaque a fragilidade dos indícios de autoria, pois, o paciente não fora encontrado tentando introduzir drogas na cadeia pública e não há provas de que a porção de droga encontrada em seu poder destinava ao comércio”
; 3) o paciente possui predicados pessoais favoráveis; e 4)
“a lei 12.403/11, cujo propósito principal é tentar corrigir os excessivos e abusivos decretos de prisão preventiva, encampou a ideia de que a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, deve ser reservada às situações em que, de fato e devidamente comprovado e fundamentando, não for possível a substituição por outra medida cautelar, medidas estas previstas, agora, no artigo 319 do Código de Processo Penal”
.

Ao final, requereu a concessão da ordem liminarmente para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido os pacientes por ordem do juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
, que decretou-lhe a prisão para garantia da ordem pública.

A
despeito das razões fáticas invocadas pelo impetrante,
segundo o qual não há comprovação dos indícios de autoria do delito a ele imputado, impende ressaltar que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Colhe-se da jurisprudência:

“[...] A via estreita do habeas corpus não comporta o exame da alegada ausência de materialidade ante a inexistência de exame de corpo de delito, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo, além disso, o prontuário de atendimento médico da vítima já foi requisitado pelo magistrado de origem.4) Demonstrada nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.5) Ordem denegada”
(N.U 1005986-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 03/06/2019).

[...] A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus. [...]
(STF, HC 126661, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015).

De toda sorte,
basta uma simples leitura do boletim de ocorrência juntado ao id. 88042491 (p. 12-13) para constatar que os elementos amealhados até o momento fornecem indícios suficientes quanto ao envolvimento do paciente no delito.

Isso porque, consoante consignado pelo investigador de polícia, Lauro Evaner Correa – responsável pela confecção do B.O –,
“a Polícia Judiciária Civil, em apoio aos investigadores da cidade de Poxoréo-MT, que receberam uma denúncia de que uma mulher por nome Ângela, moradora de Poxoréo, viria até a cidade de Rondonópolis e pegaria uma droga para levar até a cadeia pública de Rondonópolis-MT, onde seria entregue a uma detenta por nome Gabriela Schimitt Maioni. Que a droga seria levada dentro de um ventilador. Diante disso iniciamos monitoramento na suspeita Ângela, após descer do ônibus vindo da cidade de Poxoréo até Rondonópolis, Ângela entrou em um veículo VW/Gol de cor escura, acompanhada da motorista, uma mulher. Ambas foram até o bairro Vila Olinda, na Rua 4, no 25, e lá entraram.
Continuamos monitorando, quando por volta das 20 horas parou um veículo Ford/Ka de cor branca, placa QBP6443, próximo da residência onde Ângela estava, ela saiu da casa, foi até o veículo Ford/Ka, encontrou com o condutor do veículo, um indivíduo do sexo masculino, de estatura baixa, que foi até o porta-malas do carro, pegou uma bolsa grande e entregou à Ângela, que rapidamente retornou para o interior da residência no bairro Vila Olinda
. O condutor do veículo Ford/Ka saiu apressado do local, então uma equipe fez o acompanhamento dele até uma residência no bairro Dom Osório, na rua Rio Guaporé, no 20, quadra 33, onde o veículo adentrou e permaneceu no local. Em checagem ao veículo Ford/Ka, verificamos que encontra-se em nome de Rosimeire Quaresma da Silva e o endereço do proprietário era o mesmo onde o veículo entrou. Na data de hoje, acompanhamos em monitoramento a suspeita Ângela, que saiu da residência na Vila Olinda em um veículo VW/Gol de cor preta com o capô branco, LBX9735, o mesmo que a pegou na rodoviária, e seguiu até a cadeia pública feminina. Então, avisamos os policiais penais daquela instituição e acompanhamos a busca na suspeita Ângela. Ela estava levando o ventilador para a detenta Gabriela Schimitt Maioni, conforme a denúncia repassada.
No interior do ventilador fora apreendido uma porção de substância esverdeada, análoga à Cannabis Sativa (maconha)
, conforme boletim de ocorrência registrado pelos policiais penais no 2021.117064.
Diante dos fatos, retornamos no endereço do suspeito do veículo Ford/Ka e realizamos a abordagem. Na residência efetuamos a prisão do suspeito Gustavo da Silva Felizarte. Ele portava uma porção de substância esverdeada, análoga à Cannabis Sativa (maconha), da mesma apreendida pelos policiais penais com a suspeita Ângela
. Também apreendemos o celular do suspeito que se encontra bloqueado com senha. O veículo Ford/Ka de cor branca não se encontrava no local, indagamos o suspeito Gustavo acerca do carro e ele disse que o veículo pertence a sua genitora e que ela o estava usando. Também afirmou que utilizou o carro na data de ontem no período noturno”.

Em se tratando de prisão preventiva, basta “
a fundada suspeita de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito
” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 682).

Quanto à prisão preventiva, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou adequadamente a necessidade de se manter a custódia cautelar dos pacientes nestes termos:

“[...] Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal.

É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito.

Dessume-se dos autos que a Polícia Civil, em apoio aos investigadores da cidade de Poxoréo/MT, teria recebido informações de que uma mulher, por nome de Ângela, moradora de Poxoréo, estaria vindo para Rondonópolis e pegaria uma droga para levar até a Cadeia Pública desta comarca. A droga seria entregue a uma presa, chamada Gabriela Schimitt Maioni e o entorpecente seria levado dentro de um ventilador. A suspeita Ângela, após descer do ônibus, vindo da cidade de Poxoréo, entrou em um veículo VW/Gol, acompanhada de uma motorista e foram até o Bairro Vila Olinda, na Rua 4, no 25. Os policiais continuaram em monitoramento e, por volta das 20:00 horas, parou um veículo Ford Ka, cor branca, Placa QBP6443, próximo da residência onde estava Ângela. A suspeita Ângela saiu da casa, foi até o veículo, encontrou o autuado e pegou uma bolsa. O suspeito saiu do local e os policiais o acompanharam até o imóvel no bairro Dom Osório, na Rua Rio Guaporé, no 20, Qd. 3. No dia dos fatos, os investigadores monitoraram a suspeita Ângela, que saiu da residência na Vila Olinda, em um veículo VW/Gol e seguiu até a Cadeia Pública Feminina. Os investigadores avisaram os policiais penais e acompanharam a busca na suspeita Ângela, que estaria levando o ventilador para a presa Gabriela, sendo encontrada uma porção de droga no interior do objeto, conforme consta no boletim de ocorrência de no 2021.117064. Diante dos fatos, os investigadores retornaram até a residência do suspeito Gustavo e efetuaram a sua prisão. O autuado estava com uma porção de substância análoga à maconha. O veículo Ford Ka, de cor branca, não estava na residência e o autuado declarou que o carro pertence a sua genitora. Conforme consta do laudo pericial de no 200.2.04.2021.005617 -01, houve a apreensão de uma porção de substância análoga à maconha, pesando 11,94g (onze gramas e noventa e quatro centigramas).

Em consulta aos sistemas do Poder Judiciário, constatou-se que o autuado possui condenação provisória perante o Juízo da 3a Vara Criminal desta comarca, nos autos de no 0004555-55.2018.8.11.0064, pelo delito previsto no art. 14, “caput”, da Lei 10.826/2003, em concurso material com o art. 244-B, do ECA, à pena de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Denota -se que o suspeito ainda teria sido preso em flagrante nos autos de no 1002176-11.2021.8.11.0003, em trâmite no Juízo da 3a Vara Criminal, cujos fatos originaram o IP de no 1002816-14.2021.8.11.0003, e o referido processo foi declinado para este Juízo e a prisão do autuado foi relaxada em 13/04/2021
.

Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais,
resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado a o flagrado, sobretudo diante apreensão de quantidade de substância entorpecente, qual não resta comprovada a origem lícita,
bem como diante da reiteração delitiva, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo
. [...]”
(
link
na p. 62 – id. 86242954).

Assim, conquanto ínfima a quantidade de droga apreendida [
11,94 gramas de maconha
], a decisão foi devidamente motivada, fundamentada na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, em face da probabilidade de
reiteração do fato delituoso
, já que possui outras ações penais em seu desfavor – condenação provisória pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores, além de outra ação penal pelos delitos de organização criminosa, tortura e posse irregular de arma de fogo.

A propósito, nesta última ação penal foi expedido alvará de soltura em favor do acusado – em cumprimento ao acórdão do HC n. 1003939-56.2021, de relatoria do Des. Pedro Sakamoto – na data de
13-4-2021
, porém, menos de um mês depois [
12-5-2021
] foi novamente preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, revelando a propensão e insistência dele no cometimento de ilícitos penais.

Sobre a garantia da ordem pública, esclarece Paulo Rangel,
in verbis
:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do modus vivendi em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais”
(Direito Processual Penal, 23. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2015, p. 810).

No mesmo sentido está a jurisprudência do STJ:

[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública,
notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais
, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99),
circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva
. (Precedentes). [...]
(STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...] III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e diversidade das drogas apreendidas (124 porções de cocaína com peso de 92 g, além de 08 porções de maconha com peso de 30 g),
bem como em razão do fundado receio de reiteração delitiva, já que o fato de o paciente ostentar outro registro criminal pelo delito de tráfico de drogas revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a indispensabilidade da imposição da medida extrema. (Precedentes).
[...]
(HC 497.477/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 23/04/2019).

Destaco ainda o teor do Enunciado Orientativo n. 6, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
in

verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Quanto ao pleito subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, este também não merece guarida, porquanto
“as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]”
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar, em nenhuma hipótese, em constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Gustavo da Silva Felizate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021